Tribunal: STF
Processo: Rcl 55862
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. ATENDIMENTO. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. TEMA 1019. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A questão objeto do presente agravo regimental foi expressamente apreciada pela autoridade reclamada, que com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o servidor atendeu os requisitos de transição previstos na norma do art. 3º da EC 47/2005.



    2. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, com ele se revela harmônico.



    3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    4. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    5. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.